Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716082-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNICA EDUCACIONAL AGRAVADO: ALFREDO CRUZ JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÚNICA EDUCACIONAL, em face da decisão proferida no juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037807-60.2015.8.07.0001, impôs-lhe multa de 1% sobre o valor da causa, tendo em vista a interposição de embargos de declaração nitidamente protelatórios. Em brevíssima síntese, aduz a agravante que, na origem, foi proferida decisão reduzindo o valor dos honorários do perito, intimando-a para recolher 50% do valor. Em face dessa decisão interpôs embargos de declaração para esclarecer se o recolhimento deveria ser feito na totalidade ou apenas metade do valor devido, sendo a outra metade paga ao final da perícia. Diz que, ao sustentar a tempestividade do recurso, houve erro de digitação, tendo constado, equivocadamente, que o termo final dos embargos seria o dia 10.03.2020. Em função disso, como a interposição se deu no dia 12.03.20, o Magistrado entendeu que "a apresentação de embargos quando a própria parte está ciente de sua intempestividade demonstra o claro interesse de simplesmente atrasar o processo". Por isso aplicou a multa ora impugnada. Esclarece que, apesar do equívoco ao mencionar o termo final, a interposição dos embargos em 12.03.2020 é tempestiva. Isso porque a publicação da decisão embargada teria se dado em 05.03.2020, iniciando-se o prazo de cinco dias no dia seguinte, Por tais motivos entende que não se pode afirmar tratar-se de embargos de declaração protelatórios. Salienta que o Magistrado, não obstante a suposta intempestividade, acabou esclarecendo a questão suscitada nos embargos. Aponta a existência do perigo da demora, pois, como foram penhorados 30% (trinta por cento) dos créditos do FIES, o valor da multa poderá ser incluído na referida penhora. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender a aplicação imediata da multa e, no mérito, o seu cancelamento definitivo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, considero presente a probabilidade do direito. Os embargos de declaração foram interpostos no prazo legal. Com efeito, extrai-se do sistema que a decisão foi disponibilizada no DJe no dia 04.03.20, considerando-se, pois, publicada no dia 05.03.20, iniciando-se a contagem do prazo de cinco dias úteis no dia seguinte, ensejando o seu encerramento na data interposição - 12.03.20. Portanto, não subsiste o motivo pelo qual o Magistrado considerou protelatórios os embargos de declaração, impondo-se a suspensão da decisão, ante o risco de que o respectivo valor seja incluído na penhora que vem sendo feita nos créditos do FIES. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e suspender a exigibilidade imediata da multa imposta. Comunique-se ao Juiz da causa, inclusive para informar se reconsiderou a decisão agravada. Intime-se o agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator